Tribunal: CARF
Processo: 10845.000008/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.000008/2010-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.436 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
MILTON DE REZENDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OPÇÃO
PELA
VIA
JUDICIAL.
RENÚNCIA
À
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
A opção pela via judicial afasta o pronunciamento da jurisdição administrativa
sobre a matéria argüida em juízo, razão pela qual não se aprecia o seu mérito,
não se conhecendo da impugnação apresentada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto, face à propositura, pela Recorrente, de ação judicial com o mesmo
objeto, restando configurada a renúncia à via administrativa em face ao princípio da unidade de
jurisdição.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.000008/2010-78
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.436 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.000008/2010-78

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a notificação de lançamento do ano-
calendário 2004 (fls. 65/69), tendo sido apurada Omissão de Rendimentos do Trabalho
com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício (Fundação Petrobrás de Seguridade Social
Petros), no valor de R$ 47.984,54. Na apuração do imposto devido foi compensado o
IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 4.878,12.
O crédito tributário e o enquadramento legal constam na notificação de lançamento.
Inconformado, o contribuinte apresentou a impugnação, de fl. 4, juntamente com
demais documentos, conforme as razões ali expostas.
À fl. 12 (novamente acostada à fl. 64), consta o Resultado da Solicitação de Retificação
de Lançamento – SRL como deferido parcialmente.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OPÇÃO PELA VIA JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
A opção pela via judicial afasta o pronunciamento da jurisdição administrativa sobre a
matéria argüida em juízo, razão pela qual não se aprecia o seu mérito, não se
conhecendo da impugnação apresentada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 04/08/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o IRRF está depositado judicialmente, conforme os
documentos juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A petição apresentada é tempestiva de acordo com as fls. 1, 4 e 61.
Pondera o impugnante que sua DAA/2005 está com procedimento judicial, conforme
processo n° 2003.61.04.003830-2 (fl. 78) da 1a. Vara Federal de Santos. Acrescenta que
desde o início a Petros está depositando em juízo o IRRF para fazer frente às futuras
cobranças da Receita. Por isso não pode pagar e nem receber nenhum valor da Receita
enquanto não houver um julgamento definitivo.
Ora, estando a mesma matéria em discussão na esfera administrativa e na via judicial,
conforme aduzido pelo impugnante, constata-se que houve o deslocamento da lide da
esfera administrativa para a judicial.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.436 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.000008/2010-78

Cabe, então, observar o que determina do art. 5o, XXXV da CF de 1988:
“XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a
direito;”
Em razão do princípio constitucional da unidade de jurisdição, consagrado no art. 5o,
XXXV da CF/1988, a decisão judicial sempre prevalece sobre a decisão administrativa.
Desse modo, a ação judicial tratando de determinada matéria infirma a competência
administrativa para decidir de modo diverso, vez que, se todas as questões podem ser
levadas ao Poder Judiciário, a ele é conferida a capacidade de examiná-las de forma
definitiva e com o efeito de coisa julgada.
Assim, em face dos ditames do art. 5o, XXXV da CF de 1988, ficou assegurada a
prevalência da esfera judicial sobre a administrativa o que acarreta, a definitividade da
decisão judicial e a obrigatoriedade de cumprimento pela parte vencida, ou seja, o efeito
de coisa julgada.
O processo administrativo é, assim, apenas uma alternativa, ou seja, uma opção,
conveniente tanto para a administração como para o contribuinte, por ser um processo
gratuito, sem a necessidade de intermediação de advogado e, geralmente, com maior
celeridade que a via judicial.
Portanto, havendo o deslocamento da lide para o Poder Judiciário, perde o sentido
a apreciação da mesma matéria na via administrativa. Do contrário, ter-se-ia a
absurda hipótese de modificação de decisão judicial transitada em julgado e, em
conseqüência, definitiva, pela autoridade administrativa.
Ressalte-se, ainda, que tendo em vista ser a matéria tributável a mesma em discussão na
esfera judicial, há que se observar o disposto no Ato Declaratório Normativo COSIT no
03, de 14 de fevereiro de 1996, que estabelece:
“a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial - por qualquer
modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto,
importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso
interposto;
b) conseqüentemente, quando diferentes os objetos do processo judicial e do processo
administrativo, este terá prosseguimento normal no que se relaciona à matéria
diferenciada (p. ex., aspectos formais do lançamento, base de cálculo, etc.);
c) no caso da letra “a”, a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o processo
não conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo decisão formal,
declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida, se for o
caso, encaminhando o processo para a cobrança do débito, ressalvada a eventual
aplicação do disposto no art. 149 do CTN;
d) na hipótese da alínea anterior, não se verificando a ressalva ali contida, proceder-
se-á à inscrição em dívida ativa, deixando de fazê-lo, para aguardar o pronunciamento
judicial, somente quando demonstrada a ocorrência do disposto nos incisos II (depósito
do montante integral do débito) ou IV (concessão de medida liminar em mandado de
segurança), do art. 151 do Lei no 5.172, de 25/10/1966 - CTN;
e) é irrelevante, na espécie, que o processo tenha sido extinto no judiciário, sem
julgamento do mérito.”. (Grifou-se).
Ademais, a posição predominante sempre foi nesse sentido, como comprova o Parecer
da Procuradoria da Fazenda Nacional, publicado no DOU de 10/07/1978, pág. 16.431, e
cujas conclusões são as seguintes:
“32. Todavia, nenhum dispositivo legal ou princípio processual permite a discussão
paralela da mesma matéria em instâncias diversas, sejam administrativas ou judiciais
ou uma de cada natureza.
33. Outrossim, pela sistemática constitucional, o ato administrativo está sujeito ao
controle do Poder Judiciário, sendo este último, em relação ao primeiro, instância
superior ou autônoma . SUPERIOR, porque pode rever, para cassar ou anular, o ato
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.436 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.000008/2010-78

administrativo; AUTÔNOMA, porque a parte não está obrigada a percorrer as
instâncias administrativas, para ingressar em juízo. Pode fazê-lo diretamente.
34. Assim sendo, a opção pela via judicial importa em princípio, em renúncia às
instâncias administrativas ou desistência de recurso acaso formulado.
35. Somente quando a pretensão judicial tem por objeto o próprio processo
administrativo (v.g. a obrigação de decidir de autoridade administrativa; a inadmissão
de recurso administrativo válido, dado por intempestivo ou incabível por falta de
garantia ou outra razão análoga) é que não ocorre renúncia à instância administrativa,
pois aí o objeto do pedido judicial é o próprio rito do processo administrativo.
36. Inadmissível, porém, por ser ilógica e injurídica, é a existência paralela de duas
iniciativas, dois procedimentos, com idêntico objeto e para o mesmo fim.” (Grifos
originais)
Portanto, em face da propositura de ação judicial, que traz renúncia à esfera
administrativa, independentemente de ter sido interposta antes ou após o
lançamento e, levando-se em conta a orientação contida no ADN Cosit no 03, de
1996, é de se observar o que foi definitivamente decidido pela Justiça Federal.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 237
DF CARF MF
Original